Tribunal: TJDFT
Processo: 0724909-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0724909-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CELSO MOREIRA FRANCO AGRAVADO: ELAINE GLAUCIA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANTÔNIO CELSO MOREIRA FRANCO contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga, Dra. Fernanda D’ Aquino Mafra, que, nos autos de embargos de terceiro opostos em face de ELAINE GLÁUCIA DOS SANTOS, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para que o embargante seja mantido na posse do imóvel penhorado nos autos do cumprimento de sentença de no 0718444-23.2018.8.07.0007. Em suas razões recursais (ID 60467381), o agravante sustenta que "é terceiro adquirente de boa-fé do imóvel, vez que na data da negociação, nenhuma penhora ou restrição pendia sobre o bem”. Argumenta que “existe documento de compra e venda do bem, com assinaturas devidamente reconhecidas em cartório, bem como, os recibos de pagamento das parcelas, o que, por certo, tem o condão de alterar o cenário processual”. Diz que “O fato de ainda não ter havido a transferência do imóvel para o nome do agravante, é uma questão meramente administrativa, que de nenhuma forma afasta seu direito sobre o bem”. Afirma que “tem todo o direito de demonstrar a aquisição do bem através de testemunhas, o que está sendo podado pela decisão, vez que foi deferida a adjudicação e tomada do bem pela agravada”. Nessa linha argumentativa, defendendo a presença dos requisitos legais, busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, para que seja deferida a tutela de urgência vindicada na inicial. Preparo regular (IDs 60467402 e 60467403). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O agravante insiste na tutela de urgência formulada na inicial, que foi indeferida no d, Juízo de origem sob a seguinte fundamentação: “Trata-se de embargos de terceiro. Da análise dos autos verifica-se que não está suficientemente provado o domínio/posse da parte embargante sobre o bem constrito nos autos principais, tendo em vista que os recibos de pagamento de ID n. 199086468 não são suficientes para demonstrar o pagamento realizado pelo bem, uma vez que não juntou nenhum documento que comprove transações bancárias relativas aos valores pagos, causando estranheza o pagamento em dinheiro de valores acima de R$10.000,00, sem que tais valores tenham sido pelo menos sacados de uma conta bancária. Ademais o imóvel foi adquirido há 15 anos e a propriedade não foi transferida até hoje, e no momento da avaliação do apartamento, no processo principal, a gerente do hotel afirmou que o bem é de propriedade do executado, existindo indícios de que o bem não foi efetivamente vendido para o embargante. Sendo assim, determino, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Cadastre-se o advogado da embargada e cite-se a embargada na pessoa de seu procurador (art. 677, § 3o, CPC), ou pessoalmente no caso de não o ter (art. 677, § 3o, CPC), para contestar em 15 dias (art. 679, CPC).” Com efeito, a solução da controvérsia dos autos não escapa a adequada e suficiente dilação probatória, especialmente no que concerne à suposta aquisição pelo embargante do bem constrito nos autos do cumprimento de sentença. Mostra-se prudente, nesta esfera de cognição sumária, a suspensão dos atos expropriatórios do bem penhorado, ao menos até que seja possível apreciar os argumentos fático e jurídicos esposados nos embargos de terceiro opostos pelo ora agravante – mormente quando já foi determinada a expedição de carta de adjudicação e mandado de imissão na posse do imóvel (ID 199320535 dos autos 0718444-23.2018.8.07.0007). Sobre o tema, já se manifestou esta e. Corte de Justiça no sentido de que: “A suspensão da penhora de imóvel objeto de ação de embargos de terceiros é medida que decorre do Poder Geral de Cautela, diante da identificação do preenchimento dos requisitos necessários para evitar a ocorrência de dano gave, de difícil reparação, considerando, sobretudo, a existência de dúvida razoável acerca do fiel proprietário do referido imóvel.” (Acórdão 1865173, 07063713020248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com a mesma compreensão: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EFEITO SUSPENSIVO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. VENDA DE IMÓVEL EM MOMENTO ANTERIOR À PENHORA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TCDF. TERCEIRO DE BOA-FÉ. INEFICÁCIA DA PENHORA. DECISÃO MANTIDA. 1. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que, em relação ao terceiro de boa-fé, é ineficaz a penhora posterior à conclusão da promessa de compra e venda, ainda que desprovida de registro na matrícula do imóvel. 2. Diante da necessidade de dilação probatória para aferir eventual ineficácia da penhora, deve ser mantida a suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.” (Acórdão 1858675, 07439426920238070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no PJe: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo ativo ao recurso, para determinar a suspensão das medidas constritivas sobre o bem imóvel até o julgamento dos embargos de terceiro. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 20 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator